Tribunal: TRF3
Processo: 5008404-71.2021.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
772/775)

5008404-71.2021.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 20/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 20/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008404-71.2021.4.03.6119

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: MUNICIPIO DE MAIRIPORA

PROCURADOR: MUNICIPIO DE MAIRIPORA

ADVOGADO do(a) APELANTE: NIVALDO BUENO DA SILVA - SP70307-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DALMO TOMAZ PEREIRA - SP83166-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PROCURADOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) ORIGINADA DE LANÇAMENTO FUNDADO EM IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA PREVISTA NO ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO IPTU. APELAÇÃO REFERENTE À TAXA DE LIXO SUSCITADO SOMENTE NAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Mairiporã contra sentença que, nos autos da execução fiscal, extinguiu-a com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que: "a questão da imunidade recíproca beneficiar os imóveis que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial - PAR, não merece maior análise, tendo em vista a incidência da tese firmada em repercussão geral n. 884,"Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial -PAR, criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal", sendo, portanto, caso de reconhecimento da inexigibilidade do IPTU em cobrança nestes autos" . Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 274985971).

II. Questão em discussão

2. Reconhecimento da inexigibilidade do IPTU. Apelação referente à taxa de lixo suscitado somente nas razões recursais.

III. Razões de decidir

3. Não se conhece de pedido relativo à taxa de lixo, eis que suscitado somente no âmbito deste recurso o que evidencia inovação recursal.

Ainda que assim não fosse, na certidão de dívida ativa que instruiu a inicial da execução não consta a taxa de lixo, tão somente IPTU.

Não remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa sem a necessidade de emenda ou substituição da CDA, pois, enfatize-se, a taxa de lixo não consta do título. Não há excesso na CDA que ostenta força executiva. (Precedente).

IV. Dispositivo e tese

Apelação não conhecida.

Tese de julgamento: Reconhecimento da inexigibilidade do IPTU. Apelação referente à taxa de lixo suscitado somente nas razões recursais.

________

Dispositivos relevantes citados: artigos 150, inciso VI, CF, 202 do CTN e 85, parágrafo 3o, inciso I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:(RECURSO ESPECIAL No 1.115.501 - SP (2009/0003981-0) RELATOR : MINISTRO LUIZ FUX, Primeira Seção, julgado em 10/11/2010, DJe 30/11/2010).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008404-71.2021.4.03.6119

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: MUNICIPIO DE MAIRIPORA

ADVOGADO do(a) APELANTE: NIVALDO BUENO DA SILVA - SP70307-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Apelação interposta pelo Município de Mairiporã contra sentença que, nos autos da execução fiscal, extinguiu-a com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que: "a questão da imunidade recíproca beneficiar os imóveis que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial - PAR, não merece maior análise, tendo em vista a incidência da tese firmada em repercussão geral n. 884,"Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial -PAR, criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal", sendo, portanto, caso de reconhecimento da inexigibilidade do IPTU em cobrança nestes autos" . Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 274985971).

Sustenta (ID. 270219940), em síntese, que a aplicação do decidido no RE no 928.902, atinge somente a imunidade ligada a impostos, não alcança a taxa de lixo, de modo que merece reparo a sentença quanto ao prosseguimento da apelação no que tange à taxa de lixo. Por fim, requer a redução dos honorários arbitrados, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, em atenção à equidade e o freio ao enriquecimento ilícito.

Sem contrarrazões.

ID. 275388965, decisão que recebeu a apelação.

É o relatório.

hrc

VOTO

Apelação interposta pelo Município de Mairiporã contra sentença que, nos autos da execução fiscal, extinguiu-a com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que: "a questão da imunidade recíproca beneficiar os imóveis que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial - PAR, não merece maior análise, tendo em vista a incidência da tese firmada em repercussão geral n. 884,"Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial -PAR, criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal", sendo, portanto, caso de reconhecimento da inexigibilidade do IPTU em cobrança nestes autos" . Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 274985971).

Não conheço do pedido relativo à taxa de lixo, eis que suscitado somente no âmbito deste recurso, o que evidencia inovação recursal. Também não conheço do pedido de redução da verba honorária fixada no sentença, pois ausência de condenação neste sentido acarreta a falta de interesse recursal.

O relatório da decisum recorrido nem sequer menciona a referida taxa de lixo, conforme esta consignado. Confira:

"Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com vistas à cobrança de crédito fiscal relativo a IPTU. (destaquei).

Ademais, ainda que assim não fosse, na certidão de dívida ativa que instruiu a inicial da execução não consta a taxa de lixo, tão somente IPTU.

Por fim, não remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa sem a necessidade de emenda ou substituição da CDA, pois, enfatize-se, a taxa de lixo não consta do título. Não há excesso na CDA que ostenta força executiva. Nesse sentido:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) ORIGINADA DE LANÇAMENTO FUNDADO EM LEI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO (DECRETOS-LEIS 2.445/88 E 2.449/88). VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PODE SER REVISTO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. ILIQUIDEZ AFASTADA ANTE A NECESSIDADE DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO PARA EXPURGO DA PARCELA INDEVIDA DA CDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL POR FORÇA DA DECISÃO, PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE DECLAROU O EXCESSO E QUE OSTENTA FORÇA EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA.

1. O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).

2. Deveras, é certo que a Fazenda Pública pode substituir ou emendar a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos (artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80), quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada, entre outras, a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ) ou da norma legal que, por equívoco, tenha servido de fundamento ao lançamento tributário (Precedente do STJ submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1.045.472/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25.11.2009, DJe 18.12.2009).

3. In casu, contudo, não se cuida de correção de equívoco, uma vez que o ato de formalização do crédito tributário sujeito a lançamento por homologação (DCTF), encampado por desnecessário ato administrativo de lançamento (Súmula 436/STJ), precedeu à declaração incidental de inconstitucionalidade formal das normas que alteraram o critério Documento: 13112605 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 30/11/2010 Página 1de 3 Superior Tribunal de Justiça quantitativo da regra matriz de incidência tributária, quais sejam, os Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88.

4. O princípio da imutabilidade do lançamento tributário, insculpido no artigo 145, do CTN, prenuncia que o poder-dever de autotutela da Administração Tributária, consubstanciado na possibilidade de revisão do ato administrativo constitutivo do crédito tributário, somente pode ser exercido nas hipóteses elencadas no artigo 149, do Codex Tributário, e desde que não ultimada a extinção do crédito pelo decurso do prazo decadencial qüinqüenal, em homenagem ao princípio da proteção à confiança do contribuinte (encartado no artigo 146) e no respeito ao ato jurídico perfeito.

5. O caso sub judice amolda-se no disposto no caput do artigo 144, do CTN ("O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada."), uma vez que a autoridade administrativa procedeu ao lançamento do crédito tributário formalizado pelo contribuinte (providência desnecessária por força da Súmula 436/STJ), utilizando-se da base de cálculo estipulada pelos Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88, posteriormente declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso, tendo sido expedida a Resolução 49, pelo Senado Federal, em 19.10.1995.

6. Conseqüentemente, tendo em vista a desnecessidade de revisão do lançamento, subsiste a constituição do crédito tributário que teve por base a legislação ulteriormente declarada inconstitucional, exegese que, entretanto, não ilide a inexigibilidade do débito fiscal, encartado no título executivo extrajudicial, na parte referente ao quantum a maior cobrado com espeque na lei expurgada do ordenamento jurídico, o que, inclusive, encontra-se, atualmente, preceituado nos artigos 18 e 19, da Lei 10.522/2002, verbis:

"Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente:

(...)

VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração Social exigida na forma do Decreto-Lei n o 2.445, de 29 de junho de 1988, e do Decreto-Lei n o 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar no7, de 7 de setembro de 1970, e alterações posteriores;

(...) § 2 o Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis.

(...)"

Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)

(...).

I - matérias de que trata o art. 18;

(...). § 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso. (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)"

7. Assim, ultrapassada a questão da nulidade do ato constitutivo do crédito tributário, remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA (cuja liquidez permanece incólume), máxime tendo em vista que a sentença proferida no âmbito dos embargos à execução, que reconhece o excesso, é título executivo passível, por si só, de ser liquidado para fins de prosseguimento da execução fiscal (artigos 475-B, 475-H, 475-N e 475-I, do CPC).

8. Consectariamente, dispensa-se novo lançamento tributário e, a fortiori, emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).

9. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008

(RECURSO ESPECIAL No 1.115.501 - SP (2009/0003981-0) RELATOR : MINISTRO LUIZ FUX, Primeira Seção, julgado em 10/11/2010, DJe 30/11/2010)

Ante o exposto, não conheço da apelação.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) ORIGINADA DE LANÇAMENTO FUNDADO EM IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA PREVISTA NO ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO IPTU. APELAÇÃO REFERENTE À TAXA DE LIXO SUSCITADO SOMENTE NAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Mairiporã contra sentença que, nos autos da execução fiscal, extinguiu-a com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que: "a questão da imunidade recíproca beneficiar os imóveis que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial - PAR, não merece maior análise, tendo em vista a incidência da tese firmada em repercussão geral n. 884,"Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial -PAR, criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal", sendo, portanto, caso de reconhecimento da inexigibilidade do IPTU em cobrança nestes autos" . Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 274985971).

II. Questão em discussão

2. Reconhecimento da inexigibilidade do IPTU. Apelação referente à taxa de lixo suscitado somente nas razões recursais.

III. Razões de decidir

3. Não se conhece de pedido relativo à taxa de lixo, eis que suscitado somente no âmbito deste recurso o que evidencia inovação recursal.

Ainda que assim não fosse, na certidão de dívida ativa que instruiu a inicial da execução não consta a taxa de lixo, tão somente IPTU.

Não remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa sem a necessidade de emenda ou substituição da CDA, pois, enfatize-se, a taxa de lixo não consta do título. Não há excesso na CDA que ostenta força executiva. (Precedente).

IV. Dispositivo e tese

Apelação não conhecida.

Tese de julgamento: Reconhecimento da inexigibilidade do IPTU. Apelação referente à taxa de lixo suscitado somente nas razões recursais.

________

Dispositivos relevantes citados: artigos 150, inciso VI, CF, 202 do CTN e 85, parágrafo 3o, inciso I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:(RECURSO ESPECIAL No 1.115.501 - SP (2009/0003981-0) RELATOR : MINISTRO LUIZ FUX, Primeira Seção, julgado em 10/11/2010, DJe 30/11/2010).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu não conhecer da apelação, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. WILSON ZAUHY.

Declarou seu impedimento o Des. Fed. MARCELO SARAIVA que transferiu a presidência ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão